Tribunal: STF
Processo: HC 235646
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Quintas Gomes e outros em favor de Sergio Lopes de Aguiar contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 866.187/ RJ.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 12.5.2023, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 76 kg de cocaína e da suspeita que o impetrante é apontado como integrante de associação criminosa destinada, precipuamente, à distribuição ilícita de drogas em larga escala.



    Informam que o impetrante tem mais de 70 anos e é portador de doenças graves. (p. 1)



    Sustentam que a busca e apreensão do veículo foi feita de maneira incorreta. (p. 15)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao RHC 229.425/RJ, que impugnava o mesmo ato coator originário, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o Ministro Relator no STJ, indeferiu o writ liminarmente.



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva:



     “O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção dos acusados em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que os custodiados traziam consigo quantidade considerável de droga para venda. Consta do auto de prisão em flagrante que policiais civis receberam a informação de que uma guarda de cocaína de pureza elevada seria remetida ao exterior pelo Porto de Itaguaí e que a droga ficaria acondicionada em uma residência. Os agentes permaneceram em campana no local em que a droga estaria armazenada e viram a entrada simultânea de três veículos. Em seguida, os veículos deixaram o local e foram perseguidos pelos agentes, que realizaram a abordagem. Dentro de um dos veículos foram apreendidos dois tabletes de cocaína. Em um dos veículos estava o ora custodiado Sérgio e no outro o ora custodiado Wellisson. 



    Diante da apreensão, os agentes retornaram ao local anterior. Em contato com a proprietária da casa, foram realizadas buscas, sendo apreendidos outros 36 tabletes da mesma droga. Ela informou que não sabia da existência das drogas no local e que o material era armazenado por seu companheiro, o ora custodiado Fernando. Ela entrou em contato com ele, que compareceu ao local e também foi preso em flagrante. 



    Portanto, o auto de apreensão indica as drogas apreendidas em poder do custodiado (76kg de cocaína). Além disso, as circunstâncias narradas pelos policiais militares indicam que o preso estava exercendo o tráfico de drogas na localidade. 



    A gravidade da conduta é acentuada já que há notícias, ainda não confirmadas, de que a droga seria para exportação, contribuído, assim, para a expansão da atuação das facções criminosas que comandam a atividade, colocando em xeque a segurança nacional.” (eDOC 2, p. 181)



    A autoridade coatora requisitou informações para completo esclarecimento quanto ao suporte fático-probatório da pretensão, insuficientemente retratado nos autos.



    Assim, a necessidade de complementação instrutória afasta a possibilidade de plena caracterização do constrangimento ilegal, descabendo afastar-se a aplicação da Súmula 691 do STF. A propósito:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS NEGADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 224.765 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.4.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃO SUMULAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante. (...) 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 191.292 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.12.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente